Tribunal: CARF
Processo: 10320.737664/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/03/2021
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo Contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório não seja comprovado pelo requerente, decorrente de ação judicial não transitada em julgado, bem como quando baseado unicamente em entendimentos e decisões judiciais não dirigidos ao requerente, nem com efeito erga omnes, nem vinculante para a Administração Tributária, pois não foram cumpridos os requisitos estabelecidos em normas, tratando-se de créditos ilíquidos e incertos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Deve ser mantida a multa isolada nos casos em que o contribuinte apresentação intenções de compensar créditos tributários inexistentes, inconsistentes ou desprovidos de certeza e liquidez.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.737664/2021-00
ACÓRDÃO
2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BACABAL-MA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/03/2021
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO À
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo
Contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária,
será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por
meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório não seja
comprovado pelo requerente, decorrente de ação judicial não transitada
em julgado, bem como quando baseado unicamente em entendimentos e
decisões judiciais não dirigidos ao requerente, nem com efeito erga omnes,
nem vinculante para a Administração Tributária, pois não foram cumpridos
os requisitos estabelecidos em normas, tratando-se de créditos ilíquidos e
incertos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Deve ser mantida a multa isolada nos casos em que o contribuinte
apresentação intenções de compensar créditos tributários inexistentes,
inconsistentes ou desprovidos de certeza e liquidez.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
2
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não
pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A,
do Decreto 70.235-72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente

(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite, Wesley Rocha,
João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE BACABAL-MA em face
do Acórdão prolatado pela DRJ de origem, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
A autuação decorre de compensações previdenciárias indevidas, correspondente ao
lançamento da multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, em
decorrência da compensação indevida com falsidade das declarações das competências 01/2019 a
12/2020, no montante total de R$ 41.329.696,94, atualizados à época do seu lançamento.
Conforme o relatório fiscal e Acórdão recorrido, o contribuinte foi intimado a
intimado a demonstrar a origem dos créditos compensados em GFIP, tendo ficado inerte perante
procedimento fiscal de diligência, inexistindo também retificações de declarações nas GFIPs ou a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
3
apresentação de documentação comprobatória, justificando por escrito e memória de cálculo dos
valores informados como direito de compensação.
Diante da falta de comprovação de créditos líquidos das contribuições, não foram
homologadas as compensações declaradas em GFIP das competências citadas, conforme
Despacho Decisório.
O Município apresentou Recurso Voluntário, requerendo em síntese, o seguinte:
a) a extinção do Auto de Infração e, como consequência, da multa
isolada, por não ter ficado comprovado dolo de sua parte, respeitando as decisões
já consagradas pela jurisprudência dos tribunais pátrios nos termos delineados nas
preliminares;
b) seja reconhecida a repetição do indébito administrativo no valor
de R$ 82.659.391,88.
Subsidiariamente, requer:
a) sejam acatadas as preliminares de mérito arguidas;
b) seja reconhecida a aplicação da taxa SELIC pura, nos moldes da
preliminar arguida;
c) seja decretada a vinculação das decisões da RFB ao que preleciona
o artigo 62 e quejandos do RICARF;
d) seja suspensa a exigibilidade do crédito até o final do
procedimento administrativo por força do artigo 151 do CTN e demais diplomas
legais no mesmo sentido;
e) a não aplicação da multa isolada, acatando preliminar neste
sentido formulada, sendo a real medida a ser deferida;
f) a não imputação de crime por não ter sido comprovado dolo de
sua parte, menos a constituição definitiva do crédito tributário, vide Súmula
Vinculante 24 STF;
g) seja deferida a correção monetária necessária para atualização dos
créditos com base na SELIC;
h) seja reconhecido que a multa e os juros indevidos têm natureza de
confisco;
i) seja deferida a limitação dos juros a 12% ao ano.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
4
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
DOS VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
A fiscalização entendeu, objetivamente, que o procedimento postulado pela
contribuinte, deriva de créditos inexistentes, em razão de que o disposto no artigo 74, §12o,
inciso II, da Lei 9.430/96, in fine, dispõe que o crédito não será declarado sem que haja decisão
transitada em julgado:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II - em que o crédito:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
Nota-se que o contribuinte realizou a respectiva compensação, permitida pelo art.
170 do CTN, sendo, contudo, antes do trânsito em julgado da ação judicial, o que é notadamente
vedado pelo 170-A, do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art.170-A - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Alega a recorrente que a fiscalização não indicou quais verbas não foram aceitas.
Porém o recorrente também não indicou quais verbas deveriam ser compensadas, não havendo
valores líquidos e certos a serem compensados, incluindo valores que são considerados
indenizatórios.
Com isso, não há como acolher a pretensão recursal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
5
DA MULTA APLICADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Conforme o termo de verificação fiscal de e-fls. 149/151, foi aplicação da multa
isolada na monta de 150%, como base o artigo 89, parágrafo 10, da Lei no 8.212/91, consoante a
art. 44, da Lei n.o 9.430/96, in verbis:
Lei no 8.212/91
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado”.
Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
Já o contribuinte alega que não teve intenção alguma de lesar o fisco, e que a má-fé
não pode ser presumida, uma vez que estaria em seu direito de optar por compensar valores que
ao final teria tido direito adicionais noturno/insalubridade/periculosidade; horas extra; plantões;
licença maternidade; abonos e auxílio-doença, entre outros valores que entendeu devido.
Ocorre que, o período da respectiva compensação do processo judicial citado teria
sido realizado antes do seu trânsito em julgado. E ainda assim, não havia comprovação da liquidez
e certeza dos valores levantados.
Assiste razão a recorrente quando afirma que não há a necessidade de autorização
prévia da administração tributária para a compensação de tributos e contribuições federais, que
tenham sido recolhidos a mais ou indevidamente com futuros débitos de exações da mesma
espécie, conforme base no art. 66, da Lei 8.383/91, que permite o respectivo procedimento.
Existe, também, a necessidade de existência do crédito postulado, ou elementos de convicção
mínimas que possam ser interpretados a favor do direito protestado.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
6
Porém, os normativos citados pela recorrente autorizam as compensações, desde
que sejam observadas as condições ali expostas, quais sejam: diante da decisão judicial favorável,
a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir todos as rubricas
indenizatórias possíveis, e que o direito de efetuar compensação prescreve em cinco anos,
contados a partir do pagamento.
Deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não desobriga o
contribuinte do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código Tributário Nacional e a
Lei 8.212/91. O que não foi a situação do presente processo, pois essa realizou a compensação,
antes do trânsito em julgado e sem autorização judicial.
Portanto, como ponto fulcral, há de ser analisada se a intenção da contribuinte em
pleitear a compensação antes do trânsito em julgado é, por si só, considerado um ato doloso,
consoante a interpretação do dispõe a decisão do STF no Tema 736.
O que se discute é o ato de compensar, não só antes do trânsito em julgado, mas
por não possuir sequer decisão favorável definitiva para o respectivo procedimento, tendo apenas
decisão suspensa por recursos na esfera judicial, implicando nas características qualificativas das
ações da contribuinte, somada também às omissões quando intimada para se pronunciar sobre as
compensações postuladas.
Somado a isso, ainda que sem trânsito em julgado, conforme constatado pela
fiscalização e pela decisão da DRJ, a contribuinte fez alegações sem apresentar nenhum elemento
comprobatório de que, de fato, ofereceu à tributação e recolheu as contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais verbas, para que na hipótese, pudesse posteriormente fazer
jus ao citado indébito. Com isso, não apresentou provas dos créditos compensados.
E aqui verifica-se que as iniciativas da recorrente tiveram, de fato, não só erros ou
mera não homologação, mas intenção de creditar-se de valores que até então não teriam
veracidade ou consistência jurídica e contábil.
Esse julgador poderia até relativizar a intenção da contribuinte ao compensar
créditos que pudessem ter o mínimo de garantia do direito postulado por medida judicial, em que
edificou efetividade nas ações intencionais do sujeito passivo, afastando a pretensão punitiva de
aplicação da multa isolada no patamar de 150%, caso em que seria possível entender como boa-fé
do interessado em solicitar ressarcimento via compensação de créditos que o poder judiciário
teria lhe proporcionado entendimento favorável.
Porém, não foi o caso dos autos, pois mesmo ciente de que não teria sentença ou
decisão favorável, a contribuinte postulou compensações que não tinha direito, nem consistência
ou liquidez.
Verifica-se que não se trata de mera não homologação do direito creditório, mas de
fato de iniciativas da contribuinte, das quais mesmo ciente e “consciente” de que não haveria ato
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
7
normativo ou decisão que pudesse amparar a alegação de seu direito, praticou atos, inclusive de
forma reiterada, desprovido de veracidade e de consistência do crédito.
Nesse sentido, a decisão de piso assim concluiu:
“(...) No caso dos autos, ficou demonstrado que não existia direito líquido e certo
à compensação, já que o sujeito passivo declarou supostos créditos que não
existiam.
Com relação à base de cálculo, o § 10 do artigo 89 estabelece que a multa tem
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Por fim, a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa isolada não pode ser
acatada na esfera administrativa. A Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme
disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é
o caso sob exame.
Diante do exposto, conclui-se que a multa isolada de 150%, prevista no § 10 do
artigo 89 da Lei no 8.212/1991, foi aplicada corretamente em razão da
comprovação da falsidade das declarações apresentadas, no que diz respeito às
compensações indevidas”.
O julgador, ao buscar elementos de convicções, por vezes, no seu convencimento o
faz não a partir de uma prova única, conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
Da mesma forma que deve ser protegido o direito constitucional dos contribuintes
de restituição/compensação de valores cobrados indevidos ou a maior pela administração pública,
proporcionando a ampla defesa e contraditório, privilegiando os princípios da eficiência e
razoabilidade, deve ser preservado também o princípio do interesse público, proporcionando
segurança jurídica e confiança nas decisões e análises da administração pública, no intuito de
evitar lesão ao erário público.
Nesse sentido, a fim de tornar a conclusão mais didática, destaca-se o já citado
julgado pelo STF, RE 796939-RS, onde discutiu-se sobre a possibilidade de aplicação da multa de
50%, decorrente do simples fato de não acolhimento do pedido administrativo de compensação,
independente da conduta do interessado (sem dolo), e não sobre aplicação de acusação de
falsidade, onde a multa isolada seria majorada para 150% (que é o caso dos autos), em que
transcrevo parte da ementa, e das razões de decidir:
Ementa:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
8
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
(...)
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
(...)
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
De certo, não poderia haver conclusão diferente do respectivo julgado, já que ao
contribuinte que age de forma dolosa deve haver aplicação das penalidades devidas, a fim de que
se evite novas iniciativas que possam lesar a ordem econômica, com punição didática, conforme
trecho do voto do relator do processo acima citado:
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
9
Os dispositivos hostilizados são fontes de vasto contencioso judicial e
administrativo tributário perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) que vê-se obstado de empreender análise quanto a constitucionalidade de
tais normas ao que urge posicionamento definitivo deste STF sobre a matéria,
também, objeto da ADI n.4905, sob relatoria Exmo. Ministro Gilmar Mendes.
Em sua redação original, dada pela Lei 12.249/2010, o dispositivo atacado
preconizava o seguinte: “Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. ”
Com o advento da MP 656/14, passou a constar no referido parágrafo o que se
segue: “Será aplicada multa isolada de 50% cinquenta por cento) sobre o valor de
débito de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. ”
(...)
Emerge nítida falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte (FAJERSZTAJN, Bruno. Multas no Direito
Tributário. São Paulo: Quartier Latin/ Instituto Brasileiro de Direito Tributário
(IBDT), 2019, p.52.)
(...)
Nesses termos, o pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
Nesse sentido, Gustavo Masina para quem “...a apresentação de pedidos de
ressarcimento e compensação representa o exercício do direito de petição
garantido aos contribuintes, e não um ilícito decorrente do descumprimento de
obrigações tributárias.” (MASINA, Gustavo. Sanções tributárias: definições e
limites. São Paulo: Malheiros, 2016, p.72.)
Noutra banda, verifica-se também que o dispositivo impugnado ofende o
princípio do devido processo legal, entendido como um justo modo de produção
do Direito.(...)”.
Com isso, diferente da aplicação de multa do simples pedido de compensação não
homologado, o presente caso se diferencia do julgado pelo STF, já que a autoridade fiscal
identificou na presente situação clara intenção de lesar o fisco, e aqui estar-se-á oportunizando
também o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório para a contribuinte pudesse
apresentar suas razões, provas e documentos que entendesse serem favoráveis às alegações do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
10
seu direito. Fatos esses que não foram consistentes e seu recurso, faltando elementos que
pudesse afastar a acusação fiscal.
Assim, diante do devido processo legal, a Secretaria da Receia Federal dispõe, no
presente formato (aplicar multa isolada de 150%), meios para inibir a apresentação de declarações
de compensação eivadas de má-fé e punir os contribuintes.
Em processos administrativos fiscais, os atos dolosos, ou omissivos, que resultam
em sonegação, fraude ou conluio estão previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido na obra “Planejamento Tributário e Autonomia
Privada”, de autoria do jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi Conselheiro deste Tribunal, conclui-
se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto de vícios produzidos
intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou de mera aparência
e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de modo a eliminá-la,
reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina
tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias
para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato
gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e
com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
11
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Frisa-se que, a autoridade lançadora seguiu o que dispõe a legislação, conforme sua atividade
vinculada não havendo iniciativa subjetiva, com discricionariedade indevida.
Constata-se, também, que a recorrente não observou as condições para a
compensação trazidas pelo Decreto e pelas INs, no que se refere à prescrição e à
correção/retificação de GFIP, e a ação judicial ingressada para que não precisasse respeitar essa
primeira condição, já que ainda não havia trânsito em julgado e, tampouco, decisão favorável a
sua tese.
Cabe mencionar que, ao pretender essa situação pleiteada em seu recurso somada
aos atos praticados, a recorrente pretende gerar um benefício previdenciário indevido.
Nesse sentido, foi correto a multa isolada aplicada pela autoridade fiscal, cuja
atividade é vinculada aos ditames legais, agiu em estrita observância aos normativos que regem o
lançamento, consoante a análise das provas e ações da contribuinte que resultaram em produção
de crédito inexistente no momento dos pedidos administrativos.
Com isso, a fiscalização apurou que o recorrente sequer apresentou qualquer
justificativa, dos fatos, e com isso, entendeu que as compensações tiveram o condão de
compensar créditos inexistentes.
O contribuinte, por sua vez, justificou que utilizou créditos oriundos de
recolhimentos indevidos a título de pagamento de contribuição previdenciária incidente sobre
verbas de natureza indenizatória, que não deveriam compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.737664/2021-00
12
Contudo, o recorrente não aponta quais são as verbas especificas, nem por
amostragem, sendo que essa é seria sua obrigação e não da fiscalização de apurar esses créditos.
Portanto, não há identificação de créditos a serem reconhecidos para que se
proceda a anulação da multa isolada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade de Lei, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(Documento Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original